Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA REU: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por Salete Baldoíno Ferreira e Renato Ferreira de Sousa em face de Francisco José Vieira da Costa, Carlos Renato Montandon Ferraz e Maria Neuman Silva Oliveira, com fulcro no artigo 966, inciso III, do Código de Processo Civil, a fim de desconstituir a sentença proferida na ação de adjudicação compulsória n. 0722666-75.2020.8.07.0003, em que o d. juízo a quo determinou a transferência do imóvel situado na QNO 03, Conjunto B, Lote 12, Ceilândia – DF para o nome de Francisco José Vieira da Costa (ID 31957371). Os autores alegam, em síntese, que são legítimos proprietários do imóvel situado na QNO 03, Conjunto B, Lote 12, Ceilândia – DF, adquirido em 05/08/2005, por meio de procuração substabelecida por Teresinha da Conceição Marques. Afirmam que, em que pese nunca constarem na certidão de matrícula do imóvel – na qual só existe a transferência de domínio de Sociedade de Habitações de Interesse Social SHIS para Maria Neuman Silva Oliveira Alves de Sousa -, existe uma cadeia de procuração onde se percebe várias cessões de direitos em relação ao imóvel em questão. Aduzem ter havido fraude na aquisição, em 10/2019, de seu imóvel pelo réu Carlos Renato Montandon Ferraz, que o adquiriu ilegalmente, uma vez que mencionou como vendedor apenas o autor Renato Ferreira de Sousa, qualificando-o como solteiro, quando já era casado com a autora Salete Baldoíno Ferreira, que sequer anuiu com a transação. Narram acerca do bloqueio judicial que incidiu sobre o imóvel entre 2008 e 2020, decorrente de decisão proferida nos autos do processo n. 2008.03.1.020380-6, de sorte que a negociação realizada entre o autor Renato Ferreira e o réu Carlos Renato, em 11/10/2019, não poderia, então, ter sido concretizada. Explanam, ainda, acerca da transação posterior realizada entre os réus Carlos Renato e Francisco José, tendo como objeto o mesmo imóvel em discussão (efetivada em 27/12/2019). Destacam que, em apenas quarenta e sete dias o réu Carlos Renato alienou o bem para o réu Francisco José por uma diferença de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que leva a crer que ambos agiram de má-fé, com vistas a legalizar de forma judicial o imóvel. Destacam que a má-fé do réu Carlos Renato também é verificada ao mover ação declaratória, em 02/12/2020- quando já havia vendido a casa -, em desfavor do autor Renato Ferreira (autos n. 0723630-68.2020.8.07.0003), visando a declaração de ser o detentor dos direitos sobre o imóvel. Discorre sobre diversas falhas nos documentos da transação operada entre os réus Carlos Renato e Francisco José. Assevera que os réus Carlos Renato e Francisco José agem em conluio, inclusive nos autos do processo n. 0722666-75.2020.8.07.0003, no qual houve uma revelia premeditada para que se conseguisse êxito na adjudicação compulsória requerida, o que também era de interesse do réu, justificando o manejo da presente ação rescisória, fundada no artigo 966, III, do Código de Processo Civil (resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei). Requer, pois, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja oficiado o Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que averbe o bloqueio do imóvel objeto desta ação até ulterior decisão desta ação rescisória. Justifica seu pleito nos prejuízos irreversíveis que a execução da sentença rescindenda poderá lhe trazer, especialmente a impossibilidade de reaver o seu bem imóvel. Ao final, pugna pela procedência da presente ação para que a referida sentença proferida nos autos do processo n. 0722666-75.2020.8.07.0003 – que determinou a transferência do imóvel situado na QNO 03, Conjunto B, Lote 12, Ceilândia – DF para o nome de Francisco José Vieira da Costa - seja rescindida. Os autores recolheram as custas ao ID 31957369 e realizaram o pagamento do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, consoante comprovante acostado ao ID 32474805. É o relatório. DECIDO. Como cediço, a coisa julgada configura garantia constitucional, a qual foi instituída em evidente proteção à segurança jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Desse modo, apenas nos casos expressamente previstos na legislação é que se admite a sua desconstituição. Utilizada com essa finalidade, a ação rescisória somente se afigura cabível nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. In casu, os autores sustentam a necessidade de rescindir a decisão de mérito proferida nos autos da adjudicação compulsória n. 0722666-75.2020.8.07.0003, ante a ocorrência da situação descrita no inciso III do supracitado artigo (resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei). Afirmam que as partes daquela lide, em conluio, utilizando-se de procurações públicas fraudulentas e contratos eivados de vícios, ajuizaram a ação com vistas a subtrair o imóvel de sua propriedade. Requerem, pois, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com a finalidade de averbar o bloqueio, na certidão de matrícula do imóvel situado na QNO 03, Conj. B, Lote 12, Ceilândia-DF, matrícula no 28548 (Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), até decisão ulterior da presente ação rescisória. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Segundo lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Em casos excepcionais, admite-se o requerimento de concessão de tutela provisória para suspensão da execução do julgado rescindendo, pois a presunção decorrente da coisa julgada é relativa (iuris tantum), até que seja ultrapassado o prazo do CPC 975” (Nery Jr, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria de. Comentários ao Código de Processo Civil.1. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, P. 1950). Acresce-se, ainda, que a antecipação da tutela em sede de ação rescisória, como entende o colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida apenas em situações excepcionalíssimas, exigindo a presença inequívoca dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIMENTO. (...) II - A concessão da liminar de antecipação da tutela em feito rescisório é medida absolutamente excepcional e que, por isso, exige a presença inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. A propósito do tema, veja-se o seguinte precedente: (AgRg na AR n. 5.417/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/9/2014, DJe 2/10/2014.) III - No caso ora colocado à deslinde judicial, os requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência não estão presentes. (...) VII - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt na AR 6.151/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 11/11/2021; grifo nosso) No caso em análise, não restou demonstrada a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. Com efeito, ausente elementos que permitam evidenciar, de plano, a probabilidade do direito invocado, seja quanto ao dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, seja quanto à colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Isso porque, compulsando os presentes autos, bem como os autos da adjudicação compulsória cuja sentença se busca rescindir (processo n. 0722666-75.2020.8.07.0003), verifica-se que, a princípio, os autores, ao contrário do que alegam, não possuem a real propriedade do imóvel localizado na QNO 03, Conj. B, Lote 12, Ceilândia-DF. De acordo com a certidão de matrícula do imóvel (ID 31957373 destes autos e 116261965 dos autos da adjudicação compulsória), a Sociedade de Habitações de Interesse Social LTDA – SHIS, proprietária primitiva, prometeu, em 25/02/2004, vender o bem à 3a ré, Maria Neuman Silva Oliveira Alves de Sousa, permanecendo-o hipotecado até 08/11/2021, quando houve a devida baixa da hipoteca (averbada em 10/02/2022). Fato é que, durante todo o período em que incidiu a hipoteca, foram realizadas diversas transações envolvendo o imóvel em questão. E, consoante destacado na sentença proferida no processo n. 2010.03.1.012809-5 (movido pelos oras autores em desfavor de Terezinha da Conceição Marques), a cadeia dominial do bem restou assim configurada: (...) O imóvel descrito na inicial está registrado em nome de Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda - SHIS, que prometeu vender a Maria Neuman Silva Oliveira (fls. 95); Maria Neuman cedeu seus direitos a Otávio Fagundes Soares (fls. 28), que substabeleceu procuração em favor de Francisco Bibiano Correia Sampaio (fls. 26); este por sua vez substabeleceu procuração em favor de Sigefredo Pereira Silva (fls. 24), que substabeleceu em favor de Eliana Maria Marques; esta cedeu os direitos a primeira requerida (fls. 18), que por fim os transferiu aos requerentes (fls. 21). (ID 31957375 -p.1) Aliás, a sentença dos autos n. 2010.03.1.012809-5, transitada em julgado em 03/11/2015, julgou procedente os pedidos dos autores Renato Ferreira de Sousa e Salete Baldoíno Ferreira nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a existência da relação jurídica de cessão de direitos (através de substabelecimento sem reserva de poderes) em relação ao imóvel situado a QNO, conjunto B, Lote 12, Setor-O, Ceilândia-DF, celebrado entre a primeira requerida e o primeiro requerente (fls. 21), para que produza todos os seus efeitos legais; b) confirmar a decisão de fls. 160/161, que antecipou os efeitos da tutela antecipada e imitiu os autores na posse do imóvel situado a QNO, conjunto B, Lote 12, Setor-O, Ceilândia-DF, em seus exatos termos. Diante da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4o do CPC. Por consequência, JULGO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC. (ID 31957375 – p.2) No entanto, em que pese o decisum nada falar sobre propriedade, posteriormente, foram realizados mais dois contratos de compra e venda, sendo que no primeiro deles, subscrito em 11/10/2019, Maria Neuman Silva Oliveira Alves de Sousa, representada pelo autor Renato Ferreira de Sousa, na qualidade de legítimo proprietário do imóvel, vendeu-o ao 2o réu, Carlos Renato Montandon Ferraz (ID 31957386 – p.13/14). No segundo contrato, concretizado em 27/12/2019, houve a subsequente venda do imóvel em questão para o 3o réu, Francisco José Vieira da Costa (ID 31957387), razão pela qual o d. julgador da sentença rescindenda, após oportunizar o contraditório, consagrou válida tal avença. Nesta senda, em exame perfunctório, não se constata a real propriedade dos autores em relação ao imóvel em debate, já que efetuada a alienação através de contrato de compra e venda acompanhado de procuração pública para o 2o réu Carlos Renato, pelo valor de R$ 105.000,00, quantia que afirma ter recebido o 2o autor, Renato Ferreira. Mister salientar que o objeto da presente ação rescisória é apenas rescindir a r. sentença que determinou a transferência do imóvel ao 1o réu, Francisco José, que, repita-se, lhe foi alienado pelo 2o réu, Carlos Renato. Logo, as diversas razões expostas pelos autores, atinentes à suposta nulidade do contrato de compra e venda firmado entre eles e o 2o réu, Carlos Renato, sequer merecem análise neste átimo processual, mormente porque não demonstrado inequivocamente que os efeitos de eventual procedência da ação rescisória lhes serão alcançados. Outrossim, inexiste nos autos prova cabal que demonstre com clareza a fraude, o uso de procuração falsa ou o conluio, perpetrados pelos adquirentes posteriores do imóvel, quais sejam o 1o e o 2o réus, o que todavia, poderá ser melhor analisado após o devido contraditório inerente a esta ação. Deste modo, não há que se falar em perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem a imediata averbação de bloqueio na matrícula do imóvel. Pois bem, a possibilidade de haver o registro de futuras transferências decorre, dentre outras causas, do próprio risco assumido pelos autores em fundar a compra do bem apenas em instrumento procuratório, se omitindo de registrar o imóvel em seu nome no momento oportuno, bem como de orientar-se com exatidão sobre as exigências formais para concretização regular de alienação de bem imóvel. Pelas provas até então inseridas nos autos, portanto, impossível se inferir, em primeira análise, a existência das circunstâncias previstas no inciso III do artigo 966 do Código de Processo Civil, se tornando incabível se falar em elevada probabilidade de êxito da ação. Logo, em sede de cognição sumária, a par de não evidenciada a probabilidade do direito, inexiste qualquer fundamento na alegada urgência, o que obsta a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela vindicada. Citem-se os réus, para, querendo, apresentar resposta, no prazo que ora fixo em 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora